Tribunal: TJMT
Processo: 1022425-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022425-26.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. FERNANDO FERREIRA DA SILVA
PACIENTE(S)
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO
Vistos, etc...
Inicialmente, cumpre registrar que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, por cometer, em tese, o delito tipificado no art. 121, §2o, inc. VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, levado a efeito em face da vítima Andressa Reis Batulevch.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico sustentando que não há como qualificar o delito imputado como tentativa de feminicídio, porquanto inexiste relação íntima de afeto entre o paciente e a vítima, sendo o enredo fático decorrente de uma prévia discussão entre os dois, que progrediu para vias de fato e o consequente disparo de arma de fogo, que o suspeito alega ter sido acidental.
Lado outro, assevera que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, pois afirma que não foram demonstrados elementos aptos e concretos a revelar o perigo que o estado de liberdade do increpado representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, tendo a d. autoridade tida por coatora desconsiderado, por completo, o fato do paciente ser primário, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de labor lícito e um pai de família, com três filhos menores de 12 (doze) anos, que necessitam dos proventos do trabalho do genitor para sobreviverem, circunstâncias estas que o patrono entende suficientes para afastar o periculum libertatis e indicar a eficácia das medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, revogando a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 64176967 ao ID 64176993.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão segregatícia, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente com a tentativa de feminicídio imputada, uma vez que os elementos indiciários colhidos revelam que, ao notar o sumiço de sua bolsa, teria questionado os demais presentes no bar em que estava e, recebendo a negativa geral de conhecimento do paradeiro do acessório, teria ido até sua casa, pegado um revólver e retornado ao estabelecimento, insistindo no questionamento acerca de sua bolsa, ocasião em que supostamente iniciou uma discussão com a vítima, que progrediu para vias de fato e o disparo de arma de fogo, que a atingiu no abdômen (fumus comissi delicti).
Diante desse cenário, o d. julgador considerou que a conduta ilícita perpetrada possui uma gravidade que ultrapassa aquela inerente ao tipo penal, porquanto o flagrado teria demonstrado uma ousadia e destemor ao atirar em um local em que havia diversas pessoas, colocando em risco, não apenas à ofendida, mas todos os presentes, a demonstrar o total descaso que possui com a vida humana e o perigo que representa ao meio social, a exigir o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (periculum libertatis).
Logo, nesse primeiro momento, ao que parece, os argumentos vertidos não se apresentam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamento, ao revés, mostram-se aptos a justificar a medida extremada para o resguarde da segurança pública, satisfazendo, dessa forma, os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
De mais a mais, as razões de decidir se coadunam com a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública” (HC 97688 MG Relator(a): Min. CARLOS BRITTO Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009).
Em sendo assim, por ora, considero temerária a soltura do paciente, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, pois, ao que tudo indica, a providência mais gravosa apresenta-se como a única capaz de proteger a sociedade do perigo que a liberdade dele aparentemente representa ao corpo social, a afastar a alegação de que o cárcere provisório se apresenta desproporcional.
Outrossim, as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por pelo paciente, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Lado outro, ressalto que a qualificadora prevista no art. 121, §2o, inc. VI, do CP pressupõe violência baseada no gênero, ou seja, agressões que tenham como motivação a opressão à mulher, não sendo imprescindível que exista relação íntima de afeto entre o agressor e a vítima, mas tão somente o ataque por razões de condição de sexo feminino.
Com isso, resta evidente que o argumento defensivo de que o delito imputado não pode ser qualificado como feminicídio tentado não comporta exame na via eleita, uma vez que a matéria exige análise aprofundada de provas, que não se admite no procedimento célere e sumário do habeas corpus.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2020
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz convocado (Portaria no 603/2020-PRES)
Relator